Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça.
2. Assim, tendo a subtração da bicicleta da vítima sido conjugada com o emprego de ameaça por arma branca, não se cogita a desclassificação da conduta para o delito de furto, pois presente elementar essencial à configuração do roubo, nos termos do art. 157, §1o, do Código Penal.
3. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
4. O uso da arma branca pode ser demonstrado pelo depoimento firme e coerente da vítima.
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto quando a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, por expressa previsão do artigo 33 do Código Penal.
6. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
7. Sendo a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e o delito cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso conhecido e não provido.